Tribunal: TJDFT
Processo: 0716636-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL DE ICMS/DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO RE 1.237.351/DF (TEMA 1.093) STF. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIODADE ORDINÁRIA E DA NOVENTENA. INCIDÊNCIA A PARTIR DE NOVENTA DIAS.
1. O diferencial de alíquotas (DIFAL) visa garantir ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Trata-se, de fato, de uma complementação do ICMS resultante da diferença entre os valores cobrados do referido imposto entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial.
2. A cobrança de DIFAL não se trata de criação de imposto novo ou majoração de imposto existente, já que a Lei Complementar 190, de 4 de janeiro de 2022, ao alterar a Lei Complementar 87, de 13 de dezembro (Lei Kandir), apenas disciplinou a distribuição dos recursos apurados no ICMS quando há movimentação de mercadorias entre dois Estados da Federação distintos, que cobram alíquotas diversas de ICMS. Portanto, a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pode se dar, em regra, a partir do exercício financeiro de 2022, a contar do período em que a LC 190/2022 começou a produzir seus efeitos, ou seja, noventa dias após sua publicação.
3. Recurso parcialmente provido.